Tribunal: TJBA
Processo: 8057895-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057895-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA AGRAVADO: ATLANTA COMERCIO DE PNEUS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O USO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO PROGRAMADA (TEIMOSINHA) DO SISTEMA SISBAJUD E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E O INTERESSE DO CREDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ANTES DA DEFLAGRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD por meio da funcionalidade de reiteração programada ("teimosinha") e determinou a suspensão do feito com início do prazo prescricional intercorrente. II. Questão em discussão A questão consiste em definir se é lícito ao magistrado indeferir o uso de ferramenta tecnológica oficial de busca de ativos (SISBAJUD - "teimosinha") e, ato contínuo, suspender a execução por ausência de bens, sob o argumento de que compete exclusivamente ao credor a diligência patrimonial. III. Razões de decidir A execução processa-se no interesse do exequente (CPC, art. 797), incumbindo ao magistrado determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial (CPC, art. 139, IV). A ferramenta de reiteração programada ("teimosinha") do sistema SISBAJUD é mecanismo legítimo e eficaz para a localização de ativos financeiros, não exigindo prova de alteração da situação econômica do devedor para sua utilização. A suspensão da execução prevista no artigo 921 do CPC pressupõe o prévio esgotamento de diligências úteis; a paralisação do feito sem o uso de recursos tecnológicos disponíveis configura medida prematura e contraditória que prejudica a satisfação do crédito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É cabível a utilização da ferramenta de reiteração programada (teimosinha) no sistema SISBAJUD como medida de apoio à execução, devendo sua realização preceder eventual decisão de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV, 797 e 921. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22005158020248260000 São Paulo, Relator.: Luís H . B. Franzé, Data de Julgamento: 26/08/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80061316820228050000, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057895-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e como Agravada ATLANTA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da pesquisa via SISBAJUD com a ferramenta de reiteração automática (teimosinha) por trinta dias, condicionada ao recolhimento das respectivas custas, afastando a suspensão do processo e a contagem da prescrição intercorrente até a conclusão da referida diligência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora